Tribunal: TJDFT
Processo: 0725101-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0725101-60.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: METUSAEL SILVA DE PAULA Agravado: COMPAQ DO BRASIL LTDA. e LOJAS AMERICANAS S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por METUSAEL SILVA DE PAULA, com pedido de efeito suspensivo ativo, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, na ação de conhecimento (Proc. 0720858-70.2022.8.07.0001) ajuizada em desfavor de COMPAQ DO BRASIL LTDA. e LOJAS AMERICANAS S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Sustenta o recorrente que “os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos àqueles que comprovam insuficiência de recursos para pagar as custas do processo” e ele “possui vários gastos não estando em condições de demandar ou ser demandado”, a incluir despesas recorrentes e dívidas (ID 37763423 - Pág. 6). Pede atribuição de efeito suspensivo ativo para deferir a gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da decisão, confirmando-se a liminar concedida. Está ausente o preparo, tendo em vista ser o objeto da demanda. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Na origem, o agravante ajuizou ação de conhecimento em face das empresas agravadas, na qual postula indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.222,12 (dois mil duzentos e vinte e dois reais e doze centavos), e morais, no importe de R$ 25.000.00 (vinte e cinco mil reais), em razão de vício oculto apresentado em notebook adquirido pelo agravante (Proc. 0720858-70.2022.8.07.0001). Antes de indeferir o pleito para concessão de gratuidade de justiça, o d. Juízo proferiu o seguinte despacho: A declaração de hipossuficiência estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que pode ceder ante outros elementos. Assim, a fim de subsidiar a análise do pedido de gratuidade, determino que o autor apresente: - cópia dos três últimos contracheques - cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. (ID 12756763 – autos originários). Após a juntada de tal documentação, foi proferida a decisão agravada nos seguintes termos: Indefiro a gratuidade da justiça. Os rendimentos do autor são muito superiores à média da população brasileira e não há fundamento para transferir a todos os demais contribuintes brasileiros os ônus de uma demanda proposta no seu exclusivo interesse. Retire-se a marcação. Recolha as custas, no prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento. (ID 37763433 - grifo nosso). Em juízo de cognoscibilidade sumária dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Por certo, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). No mesmo sentido, vem decidindo este e. Tribunal de Justiça. A propósito, julgado desta c. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não há como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1434867, Relatora Carmen Bittencourt, Data do Julgamento 29/06/2022, Publicado no DJE : 13/07/2022). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Registre-se que a insuficiência financeira possui lastro tanto na declaração de hipossuficiência como nos documentos juntados, que, no caso, prima facie, contraria o declarado pelo agravante. A propósito, confira-se o julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1346517, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Data do Julgamento 09/06/2021, Publicado no DJE : 21/06/2021). In casu, verifica-se que o agravante é agente de segurança judiciária, exercendo suas funções no Superior Tribunal de Justiça (ID 127402453 - Pág. 1 – autos originários), e aufere renda mensal bruta de R$ 15.138,14 (quinze mil e cento e trinta e oito e catorze centavos), e líquida de R$ 5.776,47 (cinco mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos), em face dos inúmeros descontos promovidos em folha. Logo, em análise superficial, possui condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal. O fato de o agravante possuir dívida com o Banco Bradesco, na ordem de R$ 23.230,40 (vinte e três mil e duzentos e trinta reais e quarenta centavos) (ID 37763429 - Pág. 1), a indicar insolvência, não é, prima facie, sustentáculo suficiente para concessão do aludido benefício, reservado tão somente para os que auferem ganhos insuficientes para manutenção da vida. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil[3], ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao d. Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília/DF, 28 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.